Tribunal: TJMT
Processo: 0000695-38.2014.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000695-38.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIANO DE SOUSA LOPES - CPF: 287.677.588-35 (RECORRENTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), ADEMIR PEREIRA SOARES - CPF: 327.790.891-72 (RECORRIDO), ADEMIR AUGUSTO PEREIRA SOARES - CPF: 029.904.681-88 (RECORRIDO), VILMAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 050.604.471-89 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Nelson José Silva (ASSISTENTE), Regiany Fernanda Schleicher (ASSISTENTE), "ZÉ", "BAIXINHO" (ASSISTENTE), JOSÉ BUENO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILMAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 050.604.471-89 (VÍTIMA), ADEMIR PEREIRA SOARES - CPF: 327.790.891-72 (VÍTIMA), ADEMIR AUGUSTO PEREIRA SOARES - CPF: 029.904.681-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - AUSÊNCIA DE DOLO, ERRO NA EXECUÇÃO, ERRO DE TIPO ACIDENTAL E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS - DISPARO DE ARMA DE FOGO EM REGIÃO LETAL - PLAUSIBILIDADE DE DOLO DE MATAR - TENTATIVA DE DISPARO CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA QUE FOGE DO LOCAL - SEGUNDA VÍTIMA ATINGIDA NO TÓRAX E TERCEIRA VÍTIMA NO OMBRO - ERRO NA EXECUÇÃO E ERRO DE TIPO ACIDENTAL - JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - TIROS EM LOCAL PÚBLICO -
RISCO A VIDA DE TERCEIROS - QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM CONFIGURADA -

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - DISPARO CONTRA VÍTIMA DESARMADA EM MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO - POSSÍVEL DIFICULDADE DE DEFESA - QUALIFICADORAS PRESERVADAS -
JULGADOS DO STJ E TJMT -
ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT
- RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia não exige juízo de certeza, apenas encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação
“sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR), não obstante o Juiz deve
“atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141) e
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento”
pelo Conselho de Sentença” (TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000; RSE 1006146-96.2019.8.11.0000).

O disparo de arma de fogo nas costas e próximo a órgãos vitais pode evidenciar a intenção homicida (STJ, AREsp nº 1781797).

Se os elementos de convicção denotam a plausibilidade de dolo de matar, a desclassificação para lesão corporal [grave ou gravíssima] não se apresenta verossímil e o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri (TJMT, RSE 0004436-78.2005.8.11.0055).

“A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE nº 16127/2015).

“
Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso”
(TJMT, RSE nº 128176/2012; RSE 1000237-39.2020.8.11.0000; RSE 1004426-26.2021.8.11.0000).

Impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos [homicídio e tentativas de homicídio], assim como a apreciação das teses de erro na execução e erro de tipo acidental ao Tribunal do Júri (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”), “
vez que pelas circunstancias narradas até o momento”
prevalece a dúvida
“acerca das alegações defensivas
”
(PGJ, Parecer nº 001156-001/2023).

O disparo de arma de fogo contra vítimas desarmadas - em momento de descontração - pode evidenciar dificuldade de defesa (TJMT, RSE NU 0003324-69.2012.8.11.0042).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

As qualificadoras impugnadas [perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresentam manifestamente improcedentes para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000695-38.2014.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE SINOP

RECORRENTE(s):
LUCIANO DE SOUSA LOPES

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCIANO DE SOUSA LOPES
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (NU 0000695-38.2014.8.11.0015 - Código 197636),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima [Vilmar Pereira da Silva], homicídio qualificado pelo perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima [Ademir Pereira Soares] e tentativa de homicídio

qualificado pelo perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima [Ademir Augusto Pereira Soares] - art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, art. 121, § 2º, III e IV, art. 121, § 2º, III e IV c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 152853999 – fls. 540/549).

O recorrente sustenta que: 1) não haveria dolo de matar Ademir Pereira Soares [pai], mas apenas de lesionar Ademir Augusto Pereira Soares [filho]; 2) o disparo contra Ademir Augusto Pereira Soares Filho teria ocorrido por erro na execução; 3) sua intenção
“era de lesionar Vilmar da Silva Pereira, todavia acabou confundindo o mesmo com o seu irmão Ademir Augusto Pereira Soares que são muito parecidos
”, a configurar erro de tipo acidental; 4) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja despronunciado em relação à Vilmar da Silva Pereira [filho] e desclassificada a conduta relativa à vítima Ademir Augusto Pereira Soares [filho] para lesão corporal. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 152854005).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do recurso (ID 152854008).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Requer: a absolvição ante a ausência de prova de autoria e desclassificação para lesão corporal com relação uma das vítimas. Não acolhimento. Provas suficientes de autoria e materialidade. Teses deverão ser encaminhadas e apreciadas pelo Tribunal do Júri. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto
.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 156105166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 21 de agosto de 2013, por volta das 11h20min, no estabelecimento comercial denominado “Bar Tabajara”, localizado na Rua Sebastião Sales Mendes, Bairro Novo Estado, em Sinop/MT, LUCIANO DE SOUZA LOPES, agindo com manifesto animus necandi, mediante a utilização que dificultou a defesa da vítima e meio que resultou perigo comum, desferiu disparo de arma de fogo contra Vilmar da Silva Pereira, somente não provocando a morte da vítima em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

[...]no dia 21 de agosto de 2013, após o fato acima descrito, no estabelecimento comercial denominado “Bar Tabajara”, localizado na Rua Sebastião Sales Mendes, Bairro Novo Estado, em Sinop/MT, LUCIANO DE SOUZA LOPES, agindo com manifesto animus necandi, mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e meio que resultou perigo comum, desferiu disparo de arma de fogo contra Ademir Pereira Soares, produzindo neste o ferimento descrito no laudo de exame de necropsia de fls. 20/22, o qual deu ensejo à sua morte.

[...]no dia 21 de agosto de 2013, após o fato acima descrito, no estabelecimento comercial denominado “Bar Tabajara”, localizado na Rua Sebastião Sales Mendes, Bairro Novo Estado, em Sinop/MT, LUCIANO DE SOUZA LOPES, agindo com manifesto animus necandi, mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e meio que resultou perigo comum, desferiu disparo de arma de fogo contra Ademir Augusto Pereira Soares, produzindo neste o ferimento descrito no laudo de exame de corpo de delito de fls. 24/25, somente não provocando a morte da vítima em razão de circunstâncias alheias à sua morte.” [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia LUCIANO DE SOUZA LOPES como incurso no artigo 121, § 2º, incisos III (meio que possa resultar perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (em relação à vítima Vilmar Pereira da Silva); artigo 121, § 2º, incisos III (meio que possa resultar perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal (em relação à vítima Ademir Pereira Soares); e artigo 121, § 2º, incisos III (meio que possa resultar perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (em relação à vítima Ademir Augusto Pereira Soares) [
...].
”
(Luiz Gustavo de Mendes Maio, promotor de Justiça – fls. 152853894)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

[...]

A materialidade delitiva encontra-se presente nos autos, conforme consta nos boletins de ocorrência de ID nº 46448921 - Pág. 14 e 46448921 - Pág. 17, auto de apreensão de ID nº 46448921 - Pág. 20, auto de entrega de ID nº 46448921 - Pág. 43, laudo de necropsia de ID nº 46448921 - Pág. 33 e mapa topográfico de lesões de ID nº 46448921 - Pág. 35, certidão de óbito de ID nº 46448921 - Pág. 41, laudo de lesão corporal de ID nº 46448921 - Pág. 38 e mapa topográfico de lesões de ID nº 46448921 - Pág. 39, cópia do inquérito policial nº 797/2013 a partir do ID nº46448921 - Pág. 50, bem como por meio das declarações prestadas na fase inquisitiva e em Juízo. [...]

Desta feita, diante do exposto alhures, tem-se que há indícios de autoria suficientes para pronunciar o acusado e submetê-lo a julgamento perante o Plenário do Tribunal do Júri.

Quanto aos pedidos de desclassificação e impronúncia, requerido pela Defesa, não deve prosperar, posto que as provas produzidas nos autos respaldam os suficientes indícios da autoria imputados ao réu.

Neste sentido, em que pesem os judiciosos argumentos da Defesa, as provas carreadas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de animus necandi do acusado. [...]

Assim, da análise dos elementos probatórios acima, conclui-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos, sendo a pronúncia do acusado para julgamento perante o tribunal do júri, a medida cabível.

Isto porque extrai-se dos autos que as testemunhas relataram que o acusado obteve conhecimento de que sua filha estaria em um relacionamento amoroso com a pessoa de Vilmar da Silva Pereira, estando na residência deste. Ato contínuo, infere-se dos autos que o acusado foi até à residência de Vilmar e buscou sua filha, afirmando que conversaria com Vilmar no dia seguinte. Ocorre que, certo dia, o acusado foi até à residência de Vilmar, a sua procura, sendo informado que este não estava, localizando-o em um bar, oportunidade em que desceu do veículo, com a arma de fogo em mãos, supostamente, apontando-a na direção da vítima Ademir Augusto Pereira Soares, tendo a arma de fogo falhado. Na sequência, o genitor da vítima Ademir, de nome Ademir Pereira Soares tentou impedir o acusado com um taco de sinuca, momento em que fora atingido por um disparo de arma de fogo na região da garganta, em tese, efetuado pelo acusado.

Ainda, extrai-se dos autos que a vítima Ademir Augusto Pereira Soares tentou socorrer seu genitor, porém, fora atingido com um disparo de arma de fogo na região do ombro, em tese, efetuado pelo acusado. Consta, também, que a vítima Vilmar da Silva Pereira não fora atingida por nenhum disparo, posto que conseguiu se esconder, tendo afirmado que, possivelmente, seria atingida na cabeça se o disparo o tivesse atingido.

No que tange às circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, de igual maneira, não podem ser afastadas neste momento processual. Com efeito, entendo que há indícios de que o acusado teria praticado o crime por meio que gerou perigo comum, em razão de o acusado ter, supostamente, efetuado três disparos de arma de fogo em local onde havia diversas pessoas, podendo, portanto, terem sido atingido outros tantos alvos.

Do mesmo modo, quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, verifica-se que há indícios nos autos de sua ocorrência, tendo em vista que os elementos de prova coligidos dão conta que o acusado ingressou no bar onde estavam as vítimas e, de inopino, sem que elas pudessem esboçar qualquer reação, em tese, efetuou os disparos de arma de fogo contra elas. [...]

Destarte, conclui-se que a materialidade dos crimes encontram-se comprovadas, bem como foram coligidos indícios suficientes de autoria para o encaminhamento do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo o caso de afastamento das qualificadoras nesse momento processual.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu LUCIANO DE SOUZA LOPES nas sanções do art. 121, §2°, incisos III (meio que possa resultar perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, em relação às vítimas Vilmar da Silva Pereira e Ademir Augusto Pereira Soares; e art. 121, §2º, incisos III (meio que possa resultar perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, em relação à vítima Ademir Pereira Soares, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca
[...].”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 152853999 – fls. 540/549)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 01.05.04.1063/2013/GML-MT (ID 152853894 - fls. 41/42), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 152853894 - fls. 43/44), Exame de Lesão Corporal (ID 152853894 - fls. 46), Mapa Topográfico da Localização de Lesões (ID 152853894 – fls47/48), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Aparecida Lima dos Santos, esposa do recorrente (ID 152853894 - fls. 29/31), Vilmar da Silva Pereira, vítima (ID 152853894 - fls. 32/33), Regiany Fernanda Schleicher, esposa da vítima Ademir (ID 152853894 - fls. 34/35), Ademir Augusto Pereira Soares, vítima (ID 152853894 - fls. 36/37), LUCIANO DE SOUZA LOPES, recorrente
(ID 152853894 - fls. 65/66), e Stephany Lima Lopes, enteada do recorrente (ID 152853894 - fls. 67/68).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Anderson Joel Ferri, policial militar (Relatório de Mídias - ID 152853987),
Ademir Augusto Pereira Soares, vítima
(Relatório de Mídias - ID 152853987), Regiane Fernanda Schleicher, esposa da vítima Ademir (Relatório de Mídias - ID 152853987), Stephany Lima Lopes, entenda do recorrente (Relatório de Mídias – ID 152853987), e o recorrente (Relatório de Mídias – ID 152853987).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
Vilmar da Silva Pereira [vítima] declarou que, no dia do fato, “
a adolescente Stefany foi até à sua residência onde morava, com seus pertences; sua mãe informou ao pai da adolescente, que ela estava em sua casa; o recorrente buscou a enteada dele; o recorrente estava à procura do seu irmão; o recorrente saiu do veículo atirando; não acertou; seu pai tentou golpeá-lo com um taco de sinuca, momento em que foi atingido por um disparo de arma de fogo na região da garganta; seu irmão foi atingido no braço, próximo à região do coração; não namorava a enteada do recorrente; não tinha nenhum relacionamento com ela;

ela foi

foi até à sua residência, ela afirmava que seu pai, ora acusado, a agredia e ela não queria mais morar com ele. Informou que viu a adolescente na saída da escola, mas negou que tivessem algum relacionamento”; no momento em que viu o acusado munido com arma de fogo, pulou por cima da mesa de sinuca e, em razão disso, não foi atingido pelo disparo”;
o recorrente
“efetuou três disparos”; “segundo a marca do disparo que ficou na parede, teria sido atingido na região da cabeça”; “seu genitor disse tal frase em tom de brincadeira”; “não tinha um relacionamento com a filha do acusado”; “foi absolvido no processo que apurava possível estupro de vulnerável”

(Relatório de Mídias – ID 152853987);

- Ademir Augusto Pereira Soares [vítima] afirmou, em ambas as fases da persecução penal, que
“havia acabado de chegar no bar onde estavam seu irmão e seu pai;

o recorrente saiu de um veículo já apontando a arma de fogo na direção deles e que desferiu um disparo em face de seu pai; foi tentar socorrê-lo quando o recorrente efetuou outro disparo que atingiu seu ombro direito; seu irmão Vilmar e a filha do recorrente iniciaram um namoro; o recorrente foi até à residência deles para buscar a adolescente e disse que conversaria com seu irmão Vilmar no dia seguinte; seu genitor tentou impedir e foi atingido; tentou socorrer seu pai e foi atingido por um disparo também; acredita que o recorrente lhe confundiu com seu irmão, pois são parecidos; foi socorrido por sua ex-esposa, sua genitora e um tio;

estava no bar

juntamente com seu irmão, seu genitor, o vizinho e o dono do bar; somente queria ajudar seu pai; não conhecia a moça; somente a viu naquele dia em que ela foi até à residência deles;

a adolescente dizia que tinha entre 15 (quinze) e 16 (dezesseis) anos de idade”

(ID 152853894 - fls. 36/37; Relatório de Mídias – ID 152853987);

- Anderson Joel Ferri [policial militar] declarou, na audiência de instrução, que
“a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio; quando chegaram ao local, se depararam com as vítimas; em diligências, localizaram o veículo do recorrente abandonado; o recorrente estava escondido; uma das vítimas possuía um relacionamento com a enteada do acusado, tendo sido a motivação do crime;

havia mais pessoas no bar no momento do fato; não soube e que o recorrente chegou atirando, de surpresa”
(
Relatório de Mídias – ID 152853987);

- José Bueno da Silva [proprietário do bar] informou, em Juízo,
“não ter visualizado quem efetuou os disparos; conhecia a vítima que faleceu, pois ele ia todos os dias no local; somente ouviu os disparos e a confusão
” (
Relatório de Mídias – ID 152853987);

- Regiane Fernanda Schleicher [esposa da vítima Ademir Augusto Pereira Soares] narrou, nas fases policial e judicial, que
“seu cunhado, à época, teve um envolvimento com a enteada do recorrente; a moça decidiu ir para a casa da mãe do Vilmar, com suas coisas; após descobrirem que a adolescente havia fugido de casa, pediram para ela comunicar seus pais sobre a situação e esta, por sua vez, disse que já havia falado com eles; foi para sua residência com seu esposo, à época, Ademir, a moça e Vilmar; naquele mesmo dia, recebeu um telefonema de sua sogra dizendo que os pais dela estavam na residência, pedindo para levá-la de volta para casa; todos foram até o local para levar a adolescente até seus pais; no dia seguinte, seu esposo e seu cunhado pararam em um bar; o recorrente foi até à residência de sua sogra procurando por eles, mostrando que possuía uma arma de fogo; naquele dia, o recorrente desferiu disparos de arma de fogo em face do seu sogro, que faleceu, e em face de seu esposo;

soube que o recorrente já chegou ao local atirando contra as vítimas, de modo que seu ex-sogro foi atingido pelos disparos na região da garganta e seu ex-esposo fora atingido no momento em que tentava ajudar o pai;

o recorrente tentou atingir a outra vítima Vilmar, pois eram parecidos e que a vítima conseguiu fugir;

foram dois, tendo atingido as duas vítimas; em relação à terceira vítima, a arma de fogo “lencou”, não funcionando, sendo que soube por terceiros; estavam no local o dono do bar, as três vítimas e Davi, vulgo “malandragem”; o recorrente “passou pelo bar e retornou já atirando em direção às vítimas;

a terceira vítima foi atingida no ombro; não presenciou os fatos; após o primeiro disparo, as vítimas tentaram ajudar o pai, que já havia sido atingido, e que logo em seguida, a outra vítima foi atingida; a moça confidenciou à declarante que o recorrente abusava dela e, em razão disso, ela queria sair de casa; a vítima queria ter uma conversa amigável com o recorrente, mas ele se negou”

(Relatório de Mídias – ID 152853987);

- Aparecida Lima dos Santos [esposa do recorrente] informou, na vidência de instrução, que
“não se recorda muito bem dos fatos e somente se lembra quando foi pegar as roupas de Stephany; ficou em choque; não tinha conhecimento da arma de fogo;

sua filha Stephany tinha 13 (treze) anos de idade; ela sumiu; ficaram preocupados; descobriram que ela estava na residência de Vilmar; foram até o local para buscá-la; registraram boletim de ocorrência;

não sabia desse relacionamento de sua filha com a vítima Vilmar; acreditava que havia se passado mais de um dia; sua filha Stephany não dizia nada naquele dia; uma amiga dela contou que eles estavam conversando por meio de uma rede social”

(Relatório de Mídias – ID 152853987);

- LUCIANO DE SOUSA LOPES [recorrente] afirmou, em Juízo,
“que não queria efetuar os disparos em face das vítimas; mostrou a arma de fogo para intimidá-los, porém uma das vítimas pegou um taco de sinuca e veio na sua direção, encostando na arma de fogo, que disparou; não quis atirar em ninguém; sua enteada foi violentada por uma das vítimas; foi feito boletim de ocorrência”

(Relatório de Mídias - ID 152853987).

Dito isso, vejamos.

O recorrente, ao chegar no estabelecimento comercial denominado “Bar Tabajara”, localizado à Rua Sebastião Sales Mendes, Bairro Novo Estado, em Sinop/MT, no dia 21.8.2013, por volta das 11h20min, teria apontado uma arma de fogo contra a vítima
Vilmar da Silva Pereira [filho] e puxado o gatilho, mas arma “lencou”. Em seguida, Ademir Pereira Soares [pai] pegou um taco de sinuca para tentar defender seu filho, tendo sido atingido por um tiro na região do lobo superior do pulmão direito, que foi a causa de sua morte. Ao tentar socorrer o pai, Ademir Augusto Pereira Soares [filho] também foi atingido por um projétil no ombro direito.

Essa dinâmica dos fatos está demonstrada pelas declarações das vítimas [Vilmar da Silva Pereira e Ademir Augusto Pereira Soares], em ambas as fases da persecução penal.

Os depoimentos de
Regiane Fernanda Schleicher [esposa da vítima
Ademir Augusto Pereira Soares
]
, nas fases policial e judicial, permitem concluir que o recorrente chegou ao referido local com uma arma de fogo em punho, momento em que tentou efetuar o primeiro disparo [infrutífero], seguido dos demais, sendo um deles que resultou em vítima fatal [Ademir Pereira Soares].

O recorrente admitiu, em Juízo, ter ido ao referido local levando consigo uma arma de fogo, embora tenha alegado que não tinha intenção de matar, mas apenas intimidar a vítima Vilmar da Silva Pereira.

No caso, o meio empregado [arma de fogo] e o local do disparo [tórax], ou seja,
próximo a órgãos vitais, podem evidenciar a intenção homicida (STJ, AREsp nº 1781797 – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.6.2021).

Atente-se que, na pronúncia não há juízo de certeza e apenas encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação
“sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR), não obstante o Juiz deve
“atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141) e
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento”
pelo Conselho de Sentença (TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal -13.8.2019).

Se os elementos de convicção denotam a plausibilidade de dolo de matar, a despronuncia e/ou desclassificação para lesão corporal [grave ou gravíssima] não se apresenta verossímil e o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri (RSE 0004436-78.2005.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 20.6.2017).

Adotam-se arestos deste e. Tribunal:

“A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri.”
(RSE nº 16127/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 3.8.2015)

“Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso.”
(RSE nº 128176/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 10.02.2014).

No mesmo sentido: TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2020; RSE 1004426-26.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.7.2021).

Por outro lado, o disparo efetuado contra Ademir Pereira Soares [pai] teria ocorrido após essa vítima pegar um taco de sinuca e tentar defender seus filhos, a evidenciar que, naquele momento, a ação do recorrente tenha sido direcionada ao pai de Vilmar da Silva Pereira e não a ele, que havia fugido do local.

Atente-se que o
“art. 73 do Código Penal, ao disciplinar o erro sobre a execução do crime, estabelece que o agente responde como se tivesse praticado o crime contra a vítima pretendida, fazendo referência expressa ao art. 20, § 3º, do Código Penal, que determina que se deve levar em consideração as condições ou qualidades da vítima contra quem o agente queria praticar o crime. Assim, mesmo que a vítima virtual, ou pretendida pelo agente do crime, não tenha sofrido lesões decorrentes dos disparos de arma de fogo, o agente responde pela tentativa de homicídio, devendo ser consideradas as lesões da vítima ferida, que foi atingida por erro na execução do delito. Ou seja, a pessoa atingida equivale à pessoa pretendida e a punição deve ocorrer como se tratasse da vítima realmente almejada (STJ, REsp 1.492.921/DF)”
(TJDFT, Acórdão nº 1224223 - Relator: Des. João Timóteo de Oliveira – 14.1.2020).

Em relação ao alegado erro de tipo acidental [confusão entre os irmãos Vilmar da Silva Pereira e Ademir Augusto Pereira Soares], verifica-se que Ademir Augusto Pereira Soares [filho] teria sido atingido quando tentava socorrer o pai, momento em que Vilmar não estava mais no ambiente, pois havia pulado o balcão.

Note-se que o
“erro de tipo acidental não exclui o dolo”
, ou seja,
“mesmo que não existisse, ainda assim a conduta seria antijurídica”
(https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas).

Em suma, o recorrente teria tentado efetuar um disparo contra Vilmar da Silva Pereira [filho], porém a arma “lencou”, momento em que essa vítima pulou o balcão e fugiu; na sequência atingiu Ademir Pereira Soares [pai] com um tiro letal porque ele pegou um taco de sinuca; em seguida, efetuou outro disparo contra Ademir Augusto Pereira Soares [filho], atingindo-lhe o ombro esquerdo.

Nesse quadro, afigura-se impertinente
“acolher o pleito de impronuncia e a tese de desclassificação, vez que pelas circunstancias narradas até o momento, torna-se necessário que as teses apresentadas sejam levadas para apreciação dos jurados, pois neste momento, paira dúvida acerca das alegações defensivas
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 156105166).

Logo, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos [homicídio de Ademir Pereira Soares e tentativas de homicídio de Vilmar da Silva Pereira e Ademir Augusto Pereira Soares],
assim como a apreciação das teses de erro na execução e erro de tipo acidental ao Tribunal do Júri
(CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Sobre as qualificadoras,
o homicídio e as tentativas de homicídio teriam sido praticados em local público [“Bar Tabajara”], onde
haviam, além das 3 (três) vítimas
,

“várias pessoas”,
inclusive o proprietário do estabelecimento comercial

[
José Bueno da Silva
] e David [vizinho das vítimas], a evidenciar que os tiros efetuados pelo recorrente poderiam ter colocado em risco a vida de terceiros.

O c. STJ decidiu no sentido de que o disparo de arma de fogo

em local público [bar] configura a qualificadora do perigo comum (AgRg no HC nº 627.882/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 5.3.2021).

Por sua vez, as vítimas
Ademir Pereira Soares [pai]

e
Ademir Augusto Pereira Soares [filho]
foram atingidas por disparos de arma de fogo quando estavam jogando sinuca em um bar,
no período matutino [11h20min
], conforme declaração de Anderson Joel Ferri [policial militar],
em Juízo.

As narrativas das vítimas [
Vilmar da Silva Pereira e Ademir Augusto Pereira Soares]
, perante as autoridades policial e judicial, corroboram a assertiva de que os disparos foram efetuados quando estavam desarmados, em local público.

O agente que efetua disparo de arma de fogo contra vítimas desarmadas - em momento de descontração - pode dificultar a defesa (TJMT, RSE NU 0003324-69.2012.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 3.12.2020).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022).

Portanto, as qualificadoras impugnadas [perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas] não se apresenta manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023